Tribunal: TJDFT
Processo: 0740616-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740616-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISLEY DE ABREU VIEIRA AGRAVADO: JOAO LUIS REIS MARQUES, CARRO IDEAL COMPRA E VENDA DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por FRANCISLEY DE ABREU VIEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, pela qual deferida a tutela de urgência requerida, decisão no seguinte teor: “Trata-se de ação proposta por JOÃO LUÍS REIS MARQUES e CARRO IDEAL COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS Ltda em face de FRANCISLEY DE ABREU VIEIRA pela qual os autores postulam, a título de tutela de urgência, a suspensão dos poderes do Requerido como administrador da empresa Requerente Os pressupostos para o deferimento de tutela provisória de urgência são os previstos no artigo 300, caput, do CPC, quais sejam: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. De forma bastante ampla, a lei determina que, no exercício das suas funções sociais, o administrador de uma sociedade deve atuar de forma zelosa, tendo o mesmo cuidado que teria se estivesse administrando os seus próprios negócios (artigo 1.011, caput, do CC). O afastamento do administrador passa pela demonstração da prática de conduta incompatível com os seus deveres para com a empresa. Os autores imputam ao requerido as seguintes condutas: i) alterou as senhas bancárias, inviabilizando que o Sócio Requerente tivesse acesso e fizesse movimentações; ii) trocou todas as fechaduras do estabelecimento comercial; iii) vem realizando transações bancárias, assumindo em nome da sociedade dívidas elevadas, cujos proveitos não foram revertidos integralmente à sociedade; iv) ajuizou ação em face da própria empresa que é sócio cobrando uma dívida de R$209.724,52. Quanto às transações bancárias, não há provas de não terem sido celebradas e do produto não ter sido revertido em proveito da sociedade. Tais operações, sem as referidas provas, não podem ser simploriamente presumidas como contrárias aos interesses da sociedade. Por outro lado, há indícios de ter o réu alterado as senhas bancárias e as fechaduras das portas do estabelecimento comercial, conforme mensagens de whatsapp de Ids. 139868470, 139868473e 139868474,o que pode comprometer a atuação do autor que, igualmente, é sócio administrador da empresa. Ou seja, tais condutas podem ser conflitantes com os melhores interesses da própria atividade empresarial. Por fim, a ação a que o autor faz menção é a de no 0708784-39.2022.8.07.0015. Trata-se de ação pela qual o ora réu postula, em face da sociedade, indenização por empréstimos supostamente realizados. O ajuizamento de ação judicial é um direito subjetivo de qualquer pessoa. Contudo, aquele que postula interesse próprio em face da empresa, não deve ser mantido na sua administração, sendo flagrante o conflito de interesses. Ademais, é evidente a quebra do “affectio societatis” entre os sócios, sendo que o afastamento do réu da administração societária terá, também, o condão de tutelar a própria preservação da sociedade. Ante o exposto, defiro o pedido da tutela provisória de urgência para determinar o afastamento de FRANCISLEY DE ABREU VIEIRA da administração da empresa Requerente CARRO IDEAL COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS Ltda. (...)” – ID 140145066 do processo originário. Nas razões recursais (ID 41773715), o agravante FRANCISLEY sustenta, no tocante à alegação do sócio Agravado JOÃO de que FRANCISLEY teria alterado as senhas bancárias, que “(...) as senhas para administração da empresa são senhas pessoais dos sócios. Cada sócio tem a sua senha (e não tendo, ele mesmo pode se habilitar), sem necessidade de autorização do outro sócio. Até porque, o sócio Agravado, consoante Contrato Social, já era sócio administrador, possuindo autonomia para tal.” - ID 41773715, p. 7. E acrescenta: “(...) a cópia de simples mensagens pelo aplicativo de whatsapp com um suposto gerente do Banco Santander (ID 139868470 – autos de origem), anexada à inicial pelo Agravado, nada prova quanto a tal infundada alegação. Trata-se de uma conclusão na conversa feita pelo próprio Agravado, sem nenhum elemento comprobatório. E aqui se esclarece: o próprio Agravante também estava com problemas em seu acesso junto ao Banco Santander, mediante a sua senha pessoal, conforme trocas de mensagens completas por whatsapp em anexo, não havendo nenhuma conduta proposital a tornar inviável o acesso pelo outro sócio, como tenta maliciosamente, fazer crer o Agravado.” - ID 41773715, p. 7. Afirma que “o sócio Agravado raramente aparecia no escritório, o que justifica a ausência de domínio com relação aos assuntos administrativos, afastando ainda a absurda alegação de que o Agravante teria trocado as fechaduras do estabelecimento. Nunca houve tal ato por parte do Agravante. Simplesmente fora passada a orientação aos funcionários, sobretudo à secretária Deise, que, durante o horário de almoço, a porta do escritório ficasse fechada, por segurança. Não houve troca de fechaduras; contudo, o Agravado que, por raras vezes, aparecia no escritório, somente solicitou recentemente uma cópia das chaves.” - ID 41773715, p. 8. Alega que “Relevante frisar, por fim, no que tange à existência de uma ação judicial (autos n. 0708784-39.2022.8.07.0015), proposta pelo ora Agravante em face do sócio Agravado e da empresa Agravada, na qual se busca a indenização por empréstimos realizados, que tal fato, por si só, em nada pode justificar o prematuro cerceamento do desempenho do encargo administrativo validamente instituído em favor do sócio Agravante, e exercido conjuntamente com o Agravado.” - ID 41773715, p. 10. No que se refere ao pedido de antecipação da tutela recursal, assevera que “Ao presente agravo deve ser concedido antecipação dos efeitos recursais, diante da relevância da fundamentação e da possibilidade de provimento do presente recurso ao final e, mormente, o risco de haver prejuízo ao Agravante e à própria pessoa jurídica agravada, caso a administração seja exercida exclusivamente por um único sócio, o ora Agravado. (...) Destarte, reitera-se que os elementos de informação trazidos aos autos atestam com largueza a probabilidade de êxito recursal, com base nas assertivas do Agravante, que amparam o pedido de antecipação dos efeitos do presente recurso.” - ID 41773715, p. 14. E requer: “a) Seja concedida a antecipação dos efeitos do presente recurso, com base no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, para determinar o reingresso do sócio Agravante à administração da empresa CARRO IDEAL COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS LTDA, oficiando-se, por conseguinte, a Junta Comercial para a respectiva averbação. b) Ao final, seja o presente Agravo conhecido provido, para reformar a decisão agravada, confirmando o indeferimento da tutela provisória de urgência pleiteada pelo Agravado, mantendo-se assim o Agravante na administração da empresa Agravada.” - ID 41773715, p. 15. Preparo recolhido no ID 41773716 e 41773717. É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I, do CPC; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para antecipação da tutela recursal, probabilidade do direito que não se evidencia. Nos termos do que tem definido a Quinta Turma Cível, a prática de atos contrários aos interesses da empresa, ou que coloquem em risco a sua saúde financeira ou sua função social autoriza o afastamento de sócio da administração da empresa: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO DE SÓCIO. GESTÃO TEMERÁRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. CONTRATO SOCIAL. GESTÃO CONJUNTA DOS SÓCIOS. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. PREJUÍZOS À ADMINISTRAÇÃO DAS EMPRESAS. INOCORRÊNCIA. ATUAÇÃO SOLITÁRIA DE SÓCIO ADMINISTRADOR. POSSIBILIDADE. CASOS URGENTES. ART. 1.014 DO CÓDIGO CIVIL. 1. Com vistas a implementar a devida celeridade processual, uma vez que atendidos todos os pressupostos processuais e, em especial, o exercício do contraditório e da ampla defesa, procede-se ao julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento. 2. O afastamento de sócio da administração da empresa, bem como a nomeação de administrador provisório, é medida excepcional que só deve ser autorizada pela demonstração inequívoca da prática de atos contrários aos interesses da empresa, ou que coloquem em risco a sua saúde financeira ou sua função social. 3. Na hipótese dos autos, não há documentos passíveis de demonstrar o risco de gestão às empresas, sendo certo que, contraditoriamente, os sócios agravantes informam a ocorrência de vultosos lucros em seus balanços contábeis. 4. Os Estatutos Sociais das empresas agravantes não são claros em determinar a gestão conjunta dos sócios indicados como administradores, contudo, ainda que assim não seja, cumpre ressaltar o disposto no art. 1.014 do Código Civil, segundo o qual, configurando-se a urgência, dispensa-se o concurso de todos os administradores nos atos de competência conjunta, a fim de evitar que a omissão ou o retardo de providências possa ocasionar dano grave ou irreparável. 5. Os fatos arguidos devem ser submetidos ao crivo do contraditório, razão pela qual indefere-se a tutela recursal, requerida com a finalidade de afastamento de sócio administrador. 5. Agravo Interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento a que se nega provimento.” (Acórdão 1244336, 07214381120198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 11/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE - MORTE DE SÓCIO - ESPÓLIO - PEDIDO DE AFASTAMENTO DO SÓCIO REMANESCENTE DA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA - RESTABELECIMENTO DA DIVISÃO MENSAL DE LUCROS - TUTELA DE URGÊNCIA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. 1. Nos termos do art. 608 e parágrafo único do CPC, a participação nos lucros se dará até a data da resolução da sociedade, no caso, o óbito do sócio (art. 605, I, CPC) e, após esta, serão devidos apenas a correção monetária dos valores apurados e os juros contratuais ou legais. 2. O afastamento do sócio remanescente da administração da empresa é medida excepcional que só deve ser autorizada pela demonstração inequívoca da prática de atos contrários aos interesses da empresa, ameaça à sua saúde financeira ou à sua função social. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1056503, 07097883520178070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2017, publicado no DJE: 6/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O agravante ajuizou AÇÃO DE RESSARCIMENTO DOS EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTO DE LUCROS (autos n. 0708784-39.2022.8.07.0015) em desfavor dos agravados JOÃO LUIS REIS MARQUES e CARRO IDEAL COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS LTDA, pela qual requereu a condenação do sócio ao JOÃO ao ressarcimento de adiantamento de lucro, bem como a condenação da empresa requerida à restituição dos empréstimos realizados pelo agravante na quantia de R$ 131.285,43 (cento e trinta e um mil, duzentos e oitenta e cinco reais e quarenta e três centavos). - Emenda à petição inicial de ID 129623206, p.2, autos de origem. E de acordo com a certidão de ID 133732624, p.1, autos de origem, o mandado de citação da empresa ré e ora agravada CARRO IDEAL COMPRA E VENDA DE VEICULOS LTDA foi recebido em 15.08.2022 pelo próprio Sr. Francisley de Abreu Vieira, ou seja, o autor daquela ação, ora agravante. Ademais, a certidão de ID 138164565 daqueles autos n. 0708784-39.2022.8.07.0015 informa o transcurso do prazo sem apresentação de contestação pela empresa agravada. Evidente, portanto, a prática de atos contrários aos interesses da empresa e o conflito de interesses entre o agravante e a pessoa jurídica agravada, com a qual, inclusive, litiga em outra ação. Como bem ressaltado na decisão agravada, “O ajuizamento de ação judicial é um direito subjetivo de qualquer pessoa. Contudo, aquele que postula interesse próprio em face da empresa, não deve ser mantido na sua administração, sendo flagrante o conflito de interesses”. Assim é que, em juízo de cognição sumária, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravante. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 5 de dezembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora